Tribunal: TJBA
Processo: 0105389-73.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0105389-73.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: POLICLINICA BAMBAM S/C LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O FUNDAMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. VEDAÇÃO EXPRESSA NOS ARTIGOS 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0105389-73.2011.8.05.0001, em que figura como apelante, MUNICIPIO DE SALVADOR, e, apelada, POLICLÍNICA BAMBAM S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.